Tribunal: TJSP
Processo: 1044639-39.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenizações Regulares
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Soldados temporários. Contratação sob a égide da Lei Estadual no 11.064/2002. Pretensão à descaracterização da voluntariedade do trabalho prestado, bem como ao recebimento de valores relativos a 13o salário, férias e demais benefícios pagos aos policiais militares. Pleitos acolhidos em parte.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Soldados temporários. Contratação sob a égide da Lei Estadual no 11.064/2002. Pretensão à descaracterização da voluntariedade do trabalho prestado, bem como ao recebimento de valores relativos a 13o salário, férias e demais benefícios pagos aos policiais militares. Pleitos acolhidos em parte.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
4. Acórdão já proferido em conformidade com o entendimento externado pelo Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do seu Tema no 810, que tratou de equacionar em definitivo a controvérsia acerca da incidência dos consectários legais sobre os débitos da Fazenda Pública.
5. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044639-39.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SAMIRA
DUARTE DOS SANTOS, RAFAEL FILIPE SERPA DOS SANTOS e LEANDRO
SILVA DA ROCHA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
v.acórdão de fls. 127/135. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26884 (JV)
APELAÇÃO No 1044639-39.2014.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTES : SAMIRA DUARTE DOS SANTOS E OUTROS
APELADO : ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a instância: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
RETRATAÇÃO Apelação. Soldados temporários. Contratação sob a
égide da Lei Estadual no 11.064/2002. Pretensão à descaracterização da
voluntariedade do trabalho prestado, bem como ao recebimento de
valores relativos a 13o salário, férias e demais benefícios pagos aos
policiais militares. Pleitos acolhidos em parte.
1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes
sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que
trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE
870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro
quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à
inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de
poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
4. Acórdão já proferido em conformidade com o entendimento
externado pelo Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do seu Tema
no 810, que tratou de equacionar em definitivo a controvérsia acerca da
incidência dos consectários legais sobre os débitos da Fazenda Pública.
5. Acórdão mantido.
I RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de reanálise do v. acórdão de
fls. 127/135, para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo
1.040, inciso II, do CPC/2015, em virtude do julgamento do
REsp no 1.495.146/MG (Tema 905. C.STJ) e do RE 870.947/SE
(Tema n. 810, STF). A hipótese em tela retrata, em
síntese, ação de cognição intentada por soldados
temporários contratados sob a égide da Lei Estadual no
11.064/2002
objetivando
a
descaracterização
da
voluntariedade do trabalho prestado, bem como ao
recebimento de valores relativos a 13o salário, férias e
demais
benefícios
pagos
aos
policiais
militares.
Indigitados pleitos foram acolhidos em parte. É a síntese
do necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, mantenho tal como
lançado o v. acórdão de fls. 127/135.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Quanto à retratação propriamente dita,
impera invocar o teor do artigo 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil/2015:
“Artigo 1.040 Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.”
3.
Sob este aspecto o v. acórdão em voga
deve ser mantido.
3.1.
Nesse sentido, tenha-se presente que,
não obstante o quanto decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento de seu Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 905, a questão relativa à incidência dos consectários
legais sobre os débitos da Fazenda Pública foi dirimida em
definitivo pelo Pretório Excelso quando do julgamento do RE
870.947/SE, Tema no 810/STF, DJE de 20.09.2017:
“...
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.” (g.n)
3.2.
E 'in casu', infere-se de uma singela
leitura que o v. acórdão de fls. 127/135 já determinou a
incidência de juros de mora e cômputo de atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública em conformidade
com a orientação externada pela Corte Suprema quando do
julgamento do predito Tema no 810.
3.3.
Logo, sobre a questão, nada há que se
retratar no v. acórdão.
4.
Desse modo, ante todo o exposto,
mantenho o v. acórdão de fls. 127/135.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSWALDO LUIZ PALU
Relator